Tribunal: TJDFT
Processo: 0730629-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730629-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEN DE MOURA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo interno (ID 66991553) interposto por JOAO ELEN DE MOURA FERREIRA contra Acórdão no 1938029 da 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça (ID 65876109), que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento também interposto pelo mesmo recorrente. Em sede de contrarrazões (ID 68165318 - Contrarrazões (Contrarrazões de recurso) ao aludido agravo interno, o DISTRITO FEDERAL pugna pela inadmissibilidade do último recurso. Feitas essas considerações iniciais, e em respeito ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o), na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil (CPC), CONCEDO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE A PARTE AGRAVANTE ESCLAREÇA O CABIMENTO E ADEQUAÇÃO DESTE AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA - ACÓRDÃO No 1938029 -, facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Advirta-se, por oportuno, que sua inércia ou o não atendimento a contento poderá implicar, de pronto, no não conhecimento de parte do presente agravo interno. Calha frisar também que é cediça a possibilidade de, em situações excepcionais, aplicar a chamada fungibilidade recursal, mas desde que preenchidos os seguintes requisitos estabelecidos pela jurisprudência pátria: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro na escolha da peça recursal; e c) observância do prazo do recurso cabível (vide REsp no 1954643, REsp no 1822640, etc.). No entanto, já convém destacar jurisprudência do sodalício Superior sobre situação bastante similar a ocorrida nestes autos, cujo entendimento lá expressado poderá servir de farol para o deslinde desta nova pretensão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Nos termos do art. 1.042 do CPC, cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido, que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial. Constitui erro grosseiro a interposição do agravo em recurso especial previsto no art. 1.042 do CPC em face de acórdão de desprovimento de agravo interno desta Corte. 2. O agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática (arts. 1.021 do CPC/2015 e 259 do RISTJ), de modo que é inadmissível para impugnar acórdão proferido por órgão colegiado. Precedentes. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é pacífica quanto à inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, por constituir erro grosseiro. Precedentes da Corte Especial e das três Seções deste Tribunal Superior" (AgInt no AgRg nos EDcl na Rcl 15.978/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 22/11/2018). 4. Recurso manifestamente inadmissível, impondo-se a majoração da multa já aplicada, prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, para o montante equivalente a 2% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o do citado artigo de lei. 5. Recurso não conhecido, com aplicação de multa. (ARE no AgInt no AREsp n. 2.510.644/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.) Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator